Tribunal: STF
Processo: HC 270516
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.039.646/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 
Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). 
De acordo com a denúncia:

Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 16 de novembro de 2019, em horário incerto, na Avenida João Deriggi, nº 181, Centro, nesta cidade e comarca de São Carlos, TIAGO ANTONIO CINTRA, qualificado as fls. 67, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com Nataly Gabriele Ribeiro Melgar, pessoas vulneravél, nos termos da lei, pois à época contava 12 anos de idade. 
Consoante apurado, o denunciado é pai de Giovana Looze, amiga da vítima. Devido à amizade das duas, era comum Nataly frequentar a residência de Giovana. Inclusive, TIAGO era considerado como um pai para a vítima. 
Na data dos fatos, Nataly estava na casa do denunciado, pois estava ensaiando uma apresentação de dança com Giovana. No momento em que a filha do denunciado estava tomando banho, TIAGO chamou a vítima para conversar, momento em que cheirou o seu pescoço a abraçou por trás e tocou sua genitália, por cima da roupa íntima; além disso esfregou seu órgão genital nas nádegas da vítima, tudo no intuito de satisfazer a própria lascívia.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DOS AUTOS SUPERADA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM ARESP. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NULIDADE NO DEPOIMENTO ESPECIAL. FRACIONAMENTO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
Agravo regimental improvido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “o juízo de origem determinou a realização do depoimento especial da vítima sem a presença do paciente e sem a participação de seu advogado constituído, promovendo, de forma absolutamente irregular, a nomeação de defensor ad hoc para o acompanhamento do ato”. 
Ao final, requer-se a concessão da ordem, “determinando-se o imediato enfrentamento do mérito da nulidade absoluta do depoimento especial e dos atos subsequentes com a consequente anulação do depoimento especial de todos os atos processuais posteriores e da própria condenação ou subsidiariamente o retorno dos autos à fase adequada para renovação da instrução com observância do contraditório e da ampla defesa”.
É o relatório. Decido.

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).

E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.
Por outro lado, esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o “objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais” (HC 258778 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025).
Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior para, em consequência, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente